Tribunal: TCU
Processo: 008.142/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8904/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo então Ministério da Fazenda em favor de Maria de Lourdes Fernandes Xavier, a partir do falecimento de Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3), Grinalda Sérgio de Brito, a partir do falecimento de José Severino de Brito (Peça 4), Tiane Guimarães da Nóbrega, a partir do falecimento de Miguel Manoel da Silva (Peça 5), Dolores Maria Ferreira do Nascimento, a partir do falecimento de Antônio Amaro do Nascimento (Peça 6), Maria de Lourdes Reis Ximenes, a partir do falecimento de Marcelo Marques da Silva (Peça 7), Severina da Mata Ribeiro Campos, a partir do falecimento de José Campos Galvão (Peça 8), Maria Neiva Coelho Nogueira, a partir do falecimento de Lauro de Deus Nogueira (Peça 9), e Gabriel Landim de Souza Leão e Thiago Landim de Souza Leão, a partir do falecimento de Cláudio José Arruda de Souza Leão (Peça 10); Considerando que, após a análise final do feito às Peça 12 e 13, a Sefip pugnou pela legalidade dos aludidos atos de pensão civil; Considerando que o Parquet especial emitiu o seu parecer à Peça 14 no sentido de anuir à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido, entretanto, o envio de determinações ao atual órgão de origem para promover a revisão da pensão instituída por Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3), em observância ao art. 2o da EC n.o 70, de 2012, e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , além do envio à Sefip para corrigir no e-Pessoal o código do fundamento legal da pensão instituída por José Severino de Brito (Peça 4) com vistas a indicar como PCIV-15, além do campo em " Forma de reajuste dos proventos " para " Com Paridade "; Considerando que, em sintonia com o ato à Peça 3, o instituidor (Inaldo Fernandes Xavier) teria sido aposentado por invalidez, em 29/1/1998, e instituído a pensão a partir de 25/9/2011, com os proventos calculados pelo art. 40, § 7o, I, da CF88, ante a modificação dada pela EC n.o41, de 2003, para a atualização pelos índices do RGPS; Considerando que, a partir da consulta ao Sigepe, o MPTCU teria verificado que os atuais proventos da aludida pensão civil (em abril de 2021) seriam ainda calculados pela referida norma constitucional, apesar de o art. 2o da EC n.o 70, de 2012, ter expressamente determinado a revisão na forma de reajuste das aposentadorias por invalidez e das respectivas pensões para que esses benefícios passassem a observar o critério da paridade; Considerando que, em sintonia com o parecer do MPTCU, a consulta ao Portal Siapenet indicaria que, nos atuais proventos da pensão civil instituída por José Severino de Brito (Peça 4 - em abril de 2021), seria observado o critério da paridade com a remuneração dos servidores ativos, em consonância com o art. 3o, parágrafo único, da EC n.o 47, de 2005, apesar de o respectivo ato no e-Pessoal informar equivocadamente o fundamento legal da pensão civil sem a aludida paridade; Considerando que o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, estabelece a possibilidade de o TCU anotar como prejudicada a apreciação dos atos com inconsistências ou omissões não detectadas pela crítica preliminar, desde que não seja possível formular o eventual juízo sobre a legalidade desses atos; Considerando, pelo exposto, que a apreciação das pensões civis instituídas por Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3) e José Severino de Brito (Peça 4) estaria prejudicada, por inépcia, fixando o prazo para o órgão de origem promover o cadastramento de novos atos no e-Pessoal, podendo, no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", o gestor de pessoal ajustar as aludidas inconsistências; Considerando, por fim, que os demais atos de pensão civil no presente processo teriam a apreciação pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade dos atos de pensão civil às Peças 5 a 10, sem prejuízo de anotar como prejudicada, por inépcia, a apreciação dos atos da pensão civil instituída por Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3) e José Severino de Brito (Peça 4), para, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.142/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dolores Maria Ferreira do Nascimento (CPF XXX.752.924-XX); Gabriel Landim de Souza Leão (CPF XXX.038.724-XX); Grinalda Sérgio de Brito (CPF XXX.482.914-XX); Maria Neiva Coelho Nogueira (CPF XXX.861.114-XX); Maria de Lourdes Fernandes Xavier (CPF XXX.835.824-XX); Maria de Lourdes Reis Ximenes (CPF XXX.778.294-XX); Severina da Mata Ribeiro Campos (CPF XXX.491.564-XX); Thiago Landim de Souza Leão (CPF XXX.038.744-XX); Tiane Guimarães da Nóbrega (CPF XXX.899.204-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Ministério da Economia promova a revisão da pensão civil instituída por Inaldo Fernandes Xavier (Peça 3), em observância ao art. 2o da EC n.o 70, de 2012, e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , além de corrigir no e-Pessoal o código do fundamento legal da pensão instituída por José Severino de Brito (Peça 4) com vistas a indicar como PCIV-15, sem prejuízo de, no campo específico do formulário destinado à " FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL ", modificar a forma de reajuste dos proventos para " com paridade ", encaminhando os novos atos para serem submetidos à apreciação pelo TCU, em consonância com o art. 260 do RITCU; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Ministério da Economia, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.